Tribunal: TJES
Processo: 5016870-65.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016870-65.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DINAILTON DE OLIVEIRA GOMES

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO. REGULAR TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM A CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.I. CASO EM EXAME

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 5001297-71.2024.8.08.0048, manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal). A impetração sustenta: (i) excesso de prazo na formação da culpa, com quase dois anos de segregação cautelar; (ii) ausência de contemporaneidade e de risco processual; (iii) violação ao princípio da razoável duração do processo, diante da remarcação da audiência por ausência de testemunhas arroladas pelo Ministério Público; (iv) condições pessoais favoráveis; e (v) cerceamento de defesa pela suposta antecipação da pena. Pleiteia a revogação da prisão preventiva, com eventual substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente encontra fundamento idôneo nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; e (ii) verificar se o tempo de prisão cautelar e a demora na instrução configuram excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente, demonstradas pelo modus operandi — homicídio praticado mediante motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima — e pela existência de outro mandado de prisão por crime da mesma natureza.

4. O magistrado de origem observou os requisitos dos arts. 311, 312 e 313, I, do CPP, destacando a suficiência de indícios de autoria e prova da materialidade, bem como a inadequação de medidas cautelares alternativas, conforme art. 282, §6º, do CPP.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a prisão preventiva quando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente indicam risco à ordem pública, ainda que presentes condições pessoais favoráveis (STJ, AgRg no HC 878205/RN, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 03/06/2024; AgRg no RHC 192966/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 14/03/2024; AgRg no HC 844095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 18/12/2023).
6. Quanto ao alegado excesso de prazo, o STJ tem entendimento consolidado de que, ausente desídia do Poder Judiciário, não há constrangimento ilegal (STJ, RHC 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27/10/2020). No caso, a audiência de instrução foi redesignada em razão da ausência de testemunhas de acusação, fato não imputável à defesa, demonstrando a regular tramitação processual.

7. O processo, de competência do Tribunal do Júri, apresenta complexidade e pluralidade de testemunhas, fatores que justificam maior dilação temporal sem caracterizar demora irrazoável.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente — residência fixa, ocupação lícita e dependentes — não bastam para revogar a prisão preventiva quando persistem os fundamentos que justificam a medida (STJ, RHC 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 18/05/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública legitimam a manutenção da prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do acusado.

2. A demora na instrução processual, quando decorrente de fatores alheios à desídia do Judiciário, não configura constrangimento ilegal.

3. A adequação e a necessidade da prisão cautelar devem ser aferidas à luz do art. 312 do CPP, sendo incabível sua substituição por medidas alternativas quando insuficientes para acautelar o processo penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6º, 311, 312 e 313, I; CP, art. 121, §2º, II e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 878205/RN, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 03.06.2024; STJ, AgRg no RHC nº 192966/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 14.03.2024; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 18.12.2023; STJ, RHC nº 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27.10.2020; STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 18.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar o Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5016870-65.2025.8.08.0000

PACIENTE: DINAILTON DE OLIVEIRA GOMES

AUTORIDADE
COATORA
:
JU
ÍZO DA
3
º
VARA

CRIMINAL DE
SERRA
/ES

R
ELATOR:
DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

V
OTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DINAILTON DE OLIVEIRA GOMES
contra suposto ato coator do Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 5001297-71.2024.8.08.0048, manteve a prisão preventiva do paciente.

Sustenta a impetrante, em síntese, a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal a que estaria submetido o paciente, alicerçando sua pretensão, em síntese, nos seguintes fundamentos:
(i)
o excesso de prazo na formação da culpa, visto que o paciente se encontra preso preventivamente desde 17 de outubro de 2023, perfazendo quase dois anos de segregação cautelar, sem que a instrução processual tenha sido concluída;
(ii)
a ausência de contemporaneidade e de risco processual que justifiquem a manutenção da medida extrema, especialmente por se encontrar o feito em fase avançada, pendente apenas a oitiva de testemunhas de acusação que não foram localizadas;
(iii)
a violação ao princípio da razoável duração do processo, pois a redesignação da audiência de continuação para 05 de fevereiro de 2026 decorreu de circunstância não atribuível à defesa, qual seja, a ausência de testemunhas arroladas pelo Ministério Público;
(iv)
a presença de condições pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho lícito como autônomo e proprietário de oficina mecânica, e a condição de pai de filhos menores que dele dependem economicamente; e, por fim,
(v)
o cerceamento de defesa, argumentando que a manutenção da custódia em tais circunstâncias configuraria uma antecipação de pena.

Diante de tais alegações, pugna pela concessão da medida liminar para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da ordem para revogar em definitivo a prisão preventiva.

O pleito liminar fora
rejeitado
conforme decisão de ID 16391399.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora ao ID 16906991.

A Procuradoria de Justiça opinou, ao ID 17016127, pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Firmadas tais premissas, sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

O paciente foi preso preventivamente em 17 de outubro de 2023, no bojo da Ação Penal nº 5001297-71.2024.8.08.0048, na qual responde pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, figura delitiva de notória gravidade, que revela, em abstrato, elevada periculosidade social.

Eis o teor da decisão que decretou a prisão preventiva (ID 38621145 dos autos originários):

[...] No caso em tela, observo que a periculosidade do réu, demonstrada através dos indícios produzidos na fase investigativa, é incompatível com o cumprimento da diligência prelecionada no dispositivo transcrito, de modo que a urgência em ser cumprida a sua prisão é fator sobejamente evidenciado.

Desta feita, entendo que a situação narrada está abarcada pelas exceções à regra trazida pelo art. 282, §3º, do CPP, razão pela qual deixo de determinar a intimação prévia dos acusados e passo a analisar os demais requisitos legais.

Superada esta fase, saliento que o crime em apuração objetivamente autoriza a imposição de custódia preventiva, em observância ao artigo 313, inciso I, do CPP.

Por conseguinte, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal “a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova do crime e indício suficiente da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”.

Nessa esteira, aquele que sofrerá a medida cautelar prisional deverá ter contra si sérios indícios de que cometeu o crime cuja existência deve ser provada, residindo aqui a primeira face do
fumus comissi delicti
no que se refere à prisão preventiva.

Em um segundo momento, por ser essencialmente provisória, a medida cautelar deve ter por finalidade um perigo, isto é, evitar um dano jurídico que se apresenta como provável com bases nas circunstâncias de fato elencadas em lei, compreendendo, assim, o
periculum libertatis
dos agentes.

A materialidade restou configurada diante do Laudo de Exame Cadavérico (ID 36598864, fls. 95/98). Os indícios de autoria podem ser obtidos, sobretudo, dos depoimentos de fls. 25/26, 30/31, 32, 34, 49, 74, 92, 94.

Informam os autos que o acusado encontrava-se em frente a um estabelecimento comercial, na companhia de conhecidos, quando a vítima juntou-se ao grupo e, após descobrir que o acusado é baiano, passou a proferir-lhe ofensas. Em seguida, a vítima teria saído do local a bordo de sua motocicleta, e retornado momentos depois, voltando a ultrajar o acusado, ocasião na qual o acusado teria saído do local a bordo de sua bicicleta em direção à sua oficina mecânica, sendo seguido pela vítima. Já em frente à sua oficina, o acusado supostamente efetuou disparos de arma de fogo em direção à vítima, levando-a a óbito e, em tese, atropelou-a antes de evadir-se do local a bordo de um carro.

O minucioso Relatório de Investigação de ID 36598864, fls. 102/112, traz relevantes informações acerca da autoria, dinâmica e motivação delitiva, tudo baseado nos depoimentos prestados em fase inquisitorial, informações colhidas pela equipe de investigação da Delegacia de origem, elementos que são uníssonos em atribuir a autoria do crime ao ora denunciado.

Neste sentido, tanto a motivação delitiva quanto a dinâmica criminosa sinalizam a periculosidade do denunciado. Chama a atenção do Juízo a futilidade na motivação criminosa, demonstrando a reação desproporcional do réu em face de entrevero cotidiano, o que revela a legítima probabilidade de repetição da conduta, caso fique em liberdade,

Ademais, o fato de haver testemunhas que condicionaram seus depoimentos ao sigilo de suas identidades, afirmando temerem por suas vidas, é fator demonstrativo de que a custódia do acusado é conveniente à instrução criminal.

Também sinalizando a necessidade de ser garantida a ordem pública, nota-se que o réu possui contra si mandado prisional emitido pelo Juízo de Prado - Bahia, também em razão de crime de homicídio qualificado (autos 8001179-87.2020.8.05.0203), demonstrando que a prisão servirá para evitar a reiteração delitiva.

Em face do cenário apresentado, entendo que pode ser vislumbrado nos autos o evidente perigo gerado pelo estado de liberdade do réu, o que também serve a revestir sua segregação de legalidade.

No mais, em atendimento à determinação expressa estampada na nova redação do § 6º do art. 282, do CPP, entendo que a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão é insuficiente neste caso, quando consideradas a periculosidade dos réus e a extrema gravidade concreta do crime, conforme acima narrado.

Pelos fundamentos ora expostos, bem como com base nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código Penal Brasileiro, acolho o parecer Ministerial e
DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do réu DINAILTON DE OLIVEIRA GOMES
, qualificado nos autos. [...]

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacífica quanto à possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstra
risco para a ordem pública
. Destaca-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado. Deve apoiar-se em motivos concretos, dos quais se possa extrair o perigo atual que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal. 2.
A gravidade concreta do delito, com modo de execução revelador da periculosidade social, justifica o risco que a liberdade do acusado representa para a ordem pública. O réu foi denunciado por participar de homicídio qualificado e, segundo o Juiz, a dinâmica dos fatos denota premeditação e frieza, além de divisão de tarefas e utilização de armas de fogo diversas, circunstâncias que apontam para o risco de reiteração delitiva
. 3. Para a escolha da cautelar mais adequada ao caso concreto, o julgador deve ponderar a seriedade do ilícito e de suas circunstância, e não somente as condições pessoais do réu. Segundo os vetores do art. 282, II, do CPP, não é desproporcional a conclusão do Juiz, pela necessidade da medida extrema. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 878205 RN 2023/0457325-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024)
– destaquei

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. F
UNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA
. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1.
A custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente e o modus operandi empregado na ação delituosa
. 2. Narram os autos que o autuado, motorista de aplicativo, desferiu múltiplos disparos contra a vítima somente em razão de ela ter discordado do trajeto efetuado durante uma corrida. 3 Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 192966 MG 2024/0022845-8, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)
- destaquei

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de
que “tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (
STJ,
AgRg no HC
nº
844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta
Turma,
J
. 18.12.2023).

Nesse sentido, a
gravidade concreta do delito
restou-se evidenciada, porquanto o crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima foi praticado contra pessoa que residia com o apelante.

Assim, é evidente que o
modus operandi
indica, em sede de cognição sumária, a gravidade em concreto da conduta e a periculosidade do agente, que representa risco à ordem pública, em atendimento ao art. 213 do Código de Processo Penal.

Logo, compreende-se que a prisão preventiva do paciente encontra-se embasada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O cerne da controvérsia apresentada pela defesa reside, precipuamente, no alegado excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal.

Contudo, a jurisprudência pátria, em especial a do colendo Superior Tribunal de Justiça, tem se orientado no sentido de que,
“
ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça (Precedentes)”
(STJ, RHC nº 130.280/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, J. 27.10.2020).

Nesse diapasão, a complexidade do feito – tratando-se de ação penal de competência do Tribunal do Júri para apuração de crime doloso contra a vida –, a pluralidade de testemunhas e a necessidade de realização de diligências para a correta elucidação dos fatos são fatores que, invariavelmente, demandam uma maior dilação dos prazos processuais, sem que isso configure, por si só, um constrangimento ilegal.

No caso vertente, a audiência de instrução realizada em 18 de setembro de 2025 foi suspensa e redesignada para 05 de fevereiro de 2026 em razão da ausência de duas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, tendo o órgão acusatório insistido em suas oitivas e requerido prazo para diligenciar acerca de seus endereços.

Tal providência, deferida pelo Magistrado de 1º Grau, visa assegurar a busca da verdade processual e o devido processo legal, não se podendo vislumbrar, em um juízo prefacial, qualquer indício de desídia ou inércia por parte do Poder Judiciário.

O fato de o ato processual ter sido remarcado para data futura, embora indesejável, demonstra que o processo segue seu curso regular, com o devido impulsionamento oficial.

Por fim, no que concerne às suas condições pessoais do paciente, frisa-se que
“É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada”

(
STJ, RHC nº 142.431/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 18.05.2021).

Assim, reputo sólidos os fundamentos que mantêm a prisão preventiva do paciente.

Ante o exposto,

DENEGO A ORDEM

pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.